Tribunal: TJSP
Processo: 1014023-47.2015.8.26.0344
Classe: Embargos de Declaração Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Ana Liarte
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – PREQUESTIONAMENTO – INVERSÃO DO JULGADO - Os Embargos de Declaração prestam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material - Inocorrência de omissão - Mero prequestionamento - Pretensão de inversão do julgamento – Impossibilidade - Embargos de Declaração rejeitados.